Tribunal: TJMT
Processo: 1010772-73.2024.8.11.0004
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010772-73.2024.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[HELDER FURTADO MARTINS - CPF: 008.982.721-06 (APELANTE), NICACIO CORREA NUNES FILHO - CPF: 025.003.391-73 (ADVOGADO), HUMBERTO HENRIQUE FURTADO MARTINS - CPF: 009.084.761-08 (APELANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU - CNPJ: 33.021.064/0001-28 (APELADO), ANDRE DE ASSIS ROSA - CPF: 661.922.421-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO AUTÔNOMA CONTRA TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA. AUSÊNCIA DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. REITERADAS INTIMAÇÕES. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. INDEFERIMENTO DA INICIAL MANTIDO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação autônoma contra título extrajudicial, por inércia dos autores na apresentação de documentos essenciais à inicial, notadamente planilha de cálculo e indicação de cláusulas a revisar, conforme exigência judicial reiterada.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a extinção do feito, sem resolução de mérito, pela ausência de emenda à petição inicial, seria nula por cerceamento de defesa e ausência de intimação pessoal, considerando o pedido de dilação de prazo e a alegada necessidade de perícia contábil.

III. Razões de decidir

Preliminar:

3. O recurso atende aos requisitos da dialeticidade ao impugnar os fundamentos da sentença, ainda que de forma concisa.

Mérito:

4. Não houve cerceamento de defesa, pois os autores foram intimados por diversas vezes para emendar a petição inicial e requerer o que entendessem de direito.

5. A jurisprudência consolidada do STJ dispensa intimação pessoal nos casos de não atendimento à determinação de emenda da petição inicial, desde que a parte tenha sido regularmente intimada.

6. A conduta dos autores não evidenciou diligência mínima exigida para o regular processamento da ação, restando correta a extinção nos termos dos arts. 321, p.u., e 485, I e IV, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. É válida a extinção do processo sem resolução de mérito quando a parte, mesmo após intimações regulares e dilação de prazo, deixa de cumprir determinações judiciais indispensáveis à emenda da petição inicial. 2. Não é exigível intimação pessoal da parte quando já houve intimação regular do patrono constituído nos autos.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 321, p.u., e 485, I e IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1801005/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 24.05.2021; TJMT, N.U 1003089-14.2024.8.11.0059, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 17.04.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Cível interposta por Helder Furtado Martins e Humberto Henrique Furtado Martins contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, nos autos da Ação Autônoma Contra Título Extrajudicial, ajuizada em face da Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Araguaia e Xingu – SICREDI ARAXINGU, que indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fundamento nos artigos 319, 330 e 485, I e IV do CPC.

Na origem, os apelantes ajuizaram demanda visando à revisão contratual da nota de crédito rural nº B51032022-6, argumentando excesso na execução promovida pela instituição financeira. Relataram, em suma, que mantinham atividade pecuária em área arrendada, tendo recorrido a crédito bancário diante de dificuldades financeiras. Alegam que a cédula de crédito rural emitida apresenta inconsistências, não sendo acompanhada de documentação que comprove adequadamente o débito cobrado, o que justificaria a revisão judicial do título.

O juízo de origem, por sua vez, indeferiu a petição inicial, sob o argumento de ausência de documentos essenciais à propositura da ação, especialmente a planilha de cálculo do débito e a indicação precisa das cláusulas contratuais a serem revisadas.

Os apelantes sustentam, contudo, a nulidade da sentença, por cerceamento de defesa e ausência de intimação pessoal, nos termos do art. 485, §1º do CPC. Defendem que houve requerimento para que a planilha de cálculo fosse elaborada pela contadoria judicial e que, mesmo com a negativa, pediram dilação de prazo para cumprimento da decisão, o que não foi devidamente considerado pelo juízo. Alegam ainda que a decisão desconsiderou princípios processuais como o contraditório e a cooperação, e requerem, ao final, o retorno dos autos à origem para instrução probatória.

Em contrarrazões, a recorrida argui, preliminarmente, a inadmissibilidade do recurso por afronta ao princípio da dialeticidade. No mérito, sustenta que os apelantes foram intimados por duas vezes para emendar a petição inicial, mas permaneceram inertes, não tendo apresentado a planilha exigida, mesmo após dilação de prazo. Requer, ao final, o não conhecimento da apelação ou, caso ultrapassada a preliminar, o desprovimento do recurso (id. 300832363).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
PRELIMINAR

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Preliminarmente, o apelado pugna pelo não conhecimento do recurso de apelação, alegando ofensa ao princípio da dialeticidade. Segundo defende,
“as alegações são meramente repetições do que já fora alegado em sede INICIAL, tanto que sequer a Apelante comprova nos autos o cumprimento da determinação judicial”
(id. 300832363 – pág. 4).

O princípio da dialeticidade, consagrado nos arts. 932, 1.010 e 1.021, § 1º, do CPC, exige que o recorrente impugne de forma específica os fundamentos da decisão recorrida, não sendo admissível a mera reprodução de argumentos já apresentados sem um enfrentamento direto dos pontos determinantes que embasaram a decisão atacada.

No caso em apreço, verifica-se que o recurso de apelação, ainda que de forma objetiva, impugna os fundamentos da sentença, ao sustentar que a ausência de planilha de cálculo decorre da complexidade técnica do contrato e que o pedido de perícia não teria sido apreciado. Tais argumentos demonstram inconformismo claro com o indeferimento da inicial, não se tratando de mera repetição da petição inicial.

Assim, não há violação ao princípio da dialeticidade. O entendimento desta Câmara também é uniforme nesse sentido:

“[...] Se a apelante impugnou a decisão judicial, alegando os motivos pelo qual deve ser reformada a sentença, deve ser conhecido o Recurso.”
(N.U 1002857-83.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/11/2024, Publicado no DJE 07/11/2024)

Portanto,
rejeito
a preliminar e, diante do preenchimento dos requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

VOTO
MÉRITO

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Em 21/10/2024, os apelantes ajuizaram Ação Autônoma contra Título Extrajudicial (id. 300832079) e, em 07/11/2024 o juízo singular, ao verificar a admissibilidade da inicial, determinou a intimação da parte autora para que
“no prazo de 15 (quinze) dias, emende a inicial o contrato de nota de crédito rural nº B51032022-6, a planilha de cálculo correspondente e, por fim indicar especificamente quais cláusulas pretende revisar, apresentando sua numeração e localização no interior do contrato”
(id. 300832093).

Em 04/12/2024, os autores se manifestaram, requerendo a dilação de prazo de 10 dias para promover a emenda (id. 300832095). O feito foi impulsionado em 24/01/2025
“para que seja intimada a parte autora a se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, requerendo o que entender de direito”
(id. 300832096).

Em 04/02/2025 os requerentes se manifestaram, nos seguintes termos (id. 300832097):

“[...] 1. Em consulta aos autos, verifica-se que a parte autora foi intimada para juntar o contrato de nota de crédito rural nº B51032022-6, a planilha de cálculo correspondente e, por fim, indicar especificamente quais cláusulas pretende revisar, apresentando sua numeração e localização no interior do contrato.

2. Diante disso, junta-se ao presente o referido contrato, indicando-se, para fins de revisão, as cláusulas relativas aos encargos financeiros e ao inadimplemento previstas na página 02.

3. No que tange à planilha de cálculo, requer que sua elaboração seja realizada pela contadoria do tribunal.”

O pedido de remessa dos autos à contadoria foi indeferido em 18/02/2025, com a determinação de nova intimação dos autores para apresentar planilha, no prazo de 15 dias (id. 300832099). Em 17/03/2025 os requerentes pugnaram por dilação de prazo por 5 dias (id. 300832351). O feito foi impulsionado novamente em 31/03/2025 para intimar a parte autora (id. 300832352) e, diante da inércia, em 23/04/2023 foi proferida a sentença ora recorrida (id. 300832353).

Neste contexto, a conduta processual dos autores não revela diligência mínima exigida para viabilizar o prosseguimento do feito. Houve tempo razoável, oportunidade de prorrogação, e manifestação expressa sobre o indeferimento do pedido de perícia ou elaboração da planilha pela contadoria, mas sem qualquer insurgência da parte.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é clara quanto à legitimidade da extinção do feito, sem necessidade de intimação pessoal, quando a parte é regularmente intimada para emendar a inicial e não o faz.

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE USUCAPIÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. NÃO ATENDIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

Agravo interno contra decisão da Presidência que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial, em razão da falta de impugnação específica de fundamento decisório. Reconsideração.

Nos termos da jurisprudência do STJ, o não atendimento da ordem de emenda à inicial pelo autor enseja a extinção do feito sem resolução de mérito, sendo desnecessária a intimação pessoal do autor. Incidência da Súmula 83.

Agravo interno provido para, reconsiderando a decisão agravada, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial.”

(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp 1801005/SP, Rel. Min. RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 24/05/2021, DJe 30/06/2021)

No mesmo sentido, desta eg. Câmara:

“[...] 1. A ausência de emenda à petição inicial, quando devidamente intimada a parte, enseja o indeferimento da inicial e a extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos dos arts. 321, parágrafo único, e 485, I e IV, do CPC.

2. O princípio da primazia do julgamento do mérito não se sobrepõe à inércia injustificada da parte em cumprir determinações judiciais indispensáveis ao desenvolvimento válido do processo.”

(N.U 1003089-14.2024.8.11.0059, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/04/2025, Publicado no DJE 17/04/2025)

Portanto, a sentença recorrida merece ser mantida integralmente, por se amparar em comandos legais expressos (arts. 321, parágrafo único, e 485, I e IV, do CPC) e por estar em consonância com a jurisprudência consolidada do STJ e deste Egrégio Tribunal.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025